Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Apelação no 1002272-82.2016.8.11.0041
Apelante: Município de Cuiabá
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgou extinto o feito
A questão concernente à legitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para atuar em substituição processual postulando pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está sendo analisada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por essa razão, restou suspenso as questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente, in verbis:
“TEMA 03 - Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS.”
Assim, nos termos do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente (Tema 03), determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Às providências.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado